Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO NOS CÁLCULOS DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. O autor inconformado com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que negou provimento ao seu recurso, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega a existência de contradição no julgado que entendeu que o auxílio-alimentação e a etapa-moradia não integram a base de cálculo da gratificação natalina. Alega que, ao decidir a controvérsia apenas com fundamento no fato de que as verbas pleiteadas são remuneratórias e por isso não estariam incluídas no pagamento da Gratificação Natalina, é dar interpretação e aplicação da Lei 10.486/02 em detrimento do Decreto-lei 2.317/86, restringindo direitos, o que importa na conclusão da efetiva negativa de vigência do Decreto, nos termos da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Requereu o acolhimento com efeitos infringentes. O Distrito Federal apresentou resposta aos embargos requerendo a manutenção do Acórdão.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. O Acórdão 1424066 questionado pelo autor não padece de qualquer vício. A Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos miliares do Distrito Federal, trazendo detalhes sobre o que compõe a remuneração e o distinguindo dos direitos pecuniários. Nesse sentido, não há falar em interpretação contraditória e equivocada, tendo em vista que o art. 9o do Decreto-lei no 2.317/1986, trata de forma genérica a questão da “vantagem de caráter permanente”. Auxílio-moradia e etapa-alimentação não compõem a remuneração, são indenizações e, como tal, não sofrem a incidência do desconto de imposto de renda, como ocorre com a gratificação natalina, de modo que seria incongruente considerá-los no cálculo de tal gratificação.
6. Inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não sendo o meio adequado para rediscussão do julgado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.